Tribunal: TJDFT
Processo: 0730315-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PESSOA JURÍDICA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE PERMANÊNCIA. IRREGULARIDADE. MULTA. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SERVIÇO NÃO UTILIZADO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO EQUIVALENTE AO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A cláusula de renovação automática do Contrato de Permanência deve conter, sob pena de nulidade, redação em destaque das cláusulas limitativas, conforme exige o parágrafo 4o do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo subtrair do contratante a possiblidade de negociar o prazo de permanência, como previsto no art. 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, e avaliar se há interesse nos benefícios oferecidos para esse novo período do contrato, conforme prevê o art. 57 da mesma Resolução.
2. É devida a devolução das tarifas cobradas das linhas telefônicas efetivamente não utilizadas após o pedido de cancelamento.
3. Conforme estabelece o parágrafo 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 3.1. No caso, o proveito econômico obtido pela parte autora com o julgamento de procedência dos pedidos de rescisão contratual, cancelamento das linhas telefônicas e a declaração de invalidade da cobrança de multa rescisória, de fato, equivale ao valor atribuído à causa.
4. Recursos conhecidos. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu não provido.